Tribunal: TJDFT
Processo: 0718024-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL CARACTERIZADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a existência de contradição, uma vez que os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da condenação, apesar de inexistir condenação pecuniária nos autos.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. De fato, há vício no acórdão no que concerne à fixação dos honorários sobre o valor da condenação, sendo o caso de erro material. Assim, mister o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar o alegado erro material, conferindo-lhes efeitos infringentes, para retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que passe a constar a seguinte redação: “9. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa”.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS para a correção do erro material, nos termos do item 3.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.